Tribunal: TJBA
Processo: 8012388-41.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012388-41.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ALDAIR BRAGA PEIXOTO Advogado(s): AGRAVADO: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. SUS. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO/MEDICAMENTO. NECESSIDADE ATESTADA POR RELATÓRIOS MÉDICOS. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRESENTES OS ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – ARTS. 300 e 311 C/C ART. 995 DO CPC. COMPROVADA A PATOLOGIA QUE ACOMETE O PACIENTE, A PERTINÊNCIA DA INDICAÇÃO MÉDICA PARA O TRATAMENTO PRETENDIDO E A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8012388-41.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante ALDAIR BRAGA PEIXOTO e como agravados MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS e o Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, ____ de _______________ de 2024. Presidente Desa. Regina Helena Ramos Reis Relatora Procurador(a) de Justiça